Tribunal: STF
Processo: ARE 1328502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. PROGRAMA DE DOUTORADO. BOLSA DE ESTUDOS. RENOVAÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE TESE. INTERESSE DE AGIR.
    1. Conquanto não seja dado ao Judiciário interferir no conteúdo discricionário dos atos administrativos, não lhe é vedada a apreciação da adequação de tais atos à legislação de regência e aos princípios que regem a Administração Pública. Além disso, a Constituição Federal atribui ao acesso à educação especial relevância (art. 205 da CRFB), o que impede a supervalorização de aspectos meramente formais em detrimento da concretização do direito à prestação educacional.
    2. O atraso na execução do plano de pesquisa do autor decorreu de impasse entre ele e a CAPES. Afora a inexistência de tempo hábil para a coleta de dados durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, o período inicial da bolsa de estudos coincidiu com a fase de preparação e realização da pesquisa de campo, o que contraria o Regulamento para Doutorado Pleno no Exterior CAPES. Embora a ré salientasse que a responsabilidade era do próprio estudante em readequar o cronograma de trabalho, não indicou como poderia fazê-lo, pois havia norma expressa de que a pesquisa de campo deveria estar concluída antes do último ano do curso.
    3. A solução proposta na sentença permitiu ao autor realizar etapa essencial para a elaboração de sua tese de doutorado, adequando as circunstâncias fáticas ao regramento sobre a concessão de bolsa de estudos da CAPES. (e-STJ Fl.338) Documento recebido eletronicamente da origem 5036151-43.2015.4.04.7100 40001180964 .V12
    4. A possibilidade de o autor solicitar a prorrogação do prazo para entrega de sua tese de doutorado na via administrativa, retira-lhe o interesse processual quanto a esse pedido.
    5. O direito à manutenção da bolsa até um ano após o fim da pesquisa de campo não se evidencia, encontrando óbice na discricionariedade da entidade para a prorrogação do benefício."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para o fim exclusivo de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 205; 218; e 219 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conquanto não seja dado ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública, não lhe é vedada a análise da adequação dos atos por ela praticados à legislação de regência e aos princípios que regem a Administração Pública.
    Além disso, a Constituição Federal atribui ao acesso à educação especial relevância (art. 205 da CRFB), o que impede a supervalorização de aspectos meramente formais em detrimento da concretização do direito à prestação educacional.
    Da análise dos autos, infere-se que: (i) o autor pleiteou e obteve bolsa de estudos no terceiro ano do curso de doutorado e tinha ciência de que o benefício seria mantido por, no máximo, 15 (quinze) meses, esgotando-se o prazo em setembro de 2015; (ii) o prazo de conclusão do curso, indicado pelo próprio doutorando em sua ficha de inscrição, foi avalizado pela instituição estrangeira, e (iii) era de pleno conhecimento do autor que a pesquisa de campo deveria durar no máximo seis meses e ser concluída antes do último ano do curso, não podendo coincidir com o período inicial da bolsa de estudos (art. 15, inciso II, alínea g, do Regulamento para Doutorado Pleno no Exterior CAPES).
    Nesse contexto, não há reparos à sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, porque:
    (1) o juízo de origem está próximo das partes e do contexto fático, não restando configurada situação que justifique alteração do que foi decidido;
    (2) o atraso na execução do plano de pesquisa do autor decorreu de impasse entre ele e a CAPES. Afora a inexistência de tempo hábil para a coleta de dados durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, o período inicial da bolsa de estudos coincidiu com a fase de preparação e realização da pesquisa de campo, o que contraria o Regulamento para Doutorado Pleno no Exterior CAPES;
    (3) embora a ré saliente a responsabilidade do autor em readequar o cronograma não indica como ele poderia fazer isso, pois há norma expressa de quea pesquisa de campo deve estar conlcuída antes do último ano do curso;
    (4) o que foi argumentado em sede recursal não é suficiente para afastar a solução proposta na sentença, que permitiu ao autor realizar etapa essencial para a elaboração de sua tese de doutorado, adequando as circunstâncias fáticas ao regramento sobre a concessão de bolsa de estudos da CAPES;
    (5) a possibilidade de o autor solicitar a prorrogação do prazo para entrega de sua tese de doutorado na via administrativa, retira-lhe o interesse processual quanto a esse pedido, e
    (5) o direito à manutenção da bolsa até um ano após o fim da pesquisa de campo (setembro de 2016) não se evidencia, encontrando óbice na discricionariedade da entidade para a prorrogação do benefício.
    Dispõe o item 4 das ORIENTAÇÕES PARA BOLSISTAS da CAPES (evento 17 - PROCADM2), in verbis:
    (...)
    Não é demais lembrar que o projeto original do autor, aprovado pela CAPES, previa a preparação e realização da pesquisa de campo de 07/2014 a 06/2015, no Brasil e na África do Sul (fase 3), coincidindo com o 3º ano do curso de doutorado em Portugal. A bolsa de estudos foi concedida pelo período de 12 (doze) meses - de julho de 2014 a junho de 2015 -, período que deveria ser destinado àquela pesquisa.
    Ocorre que, além de não poder alegar desconhecimento das normas administrativas que vedavam a realização de pesquisa de campo no período inicial da bolsa, o autor teve a iniciativa de buscar, na via judicial, o direito de realizá-la, independentemente da proibição normativa, somente um ano após sua concessão - em 15/06/2015 -, tendo se beneficiado, nesse interregno, do financiamento estudantil. Por essa razão, não há como impor à CAPES a obrigação de prorrogar o benefício até setembro de 2016, até porque não consta nos autos se houve ou não dilação do prazo para a entrega de sua tese de doutorado até essa data." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente